Tribunal: TJES
Processo: 5001804-16.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-16.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: JOSE LANDY GUIMARAES SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Ação Rescisória n. 5001804-16.2023.8.08.0000

Embargante:
José Landy Guimarães Silva

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Landy Guimarães Silva contra o acórdão de id. 5808181, no qual o agravo interno restou desprovido.

Nas razões de id. 6060672, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à inocorrência da decadência, eis que se trata de parte absolutamente incapaz; (b) há causa especial de suspensão da prescrição ante a existência prejudicialidade entre as esferas cível e criminal; (c) a certidão de trânsito em julgado da sentença deve ser anulada, ante a ausência de intimação válida; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 6393177.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 6586336, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO AJUIZADA COM BASE EM PROVA NOVA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO OU RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA POR ESTA VIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de ‘prova nova’ em substituição à expressão ‘documento novo’ disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado”
, sendo que, nesses casos,
“o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
(REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

2. A presente ação rescisória é baseada na obtenção de prova nova pelo requerente, em momento posterior ao trânsito em julgado (art. 966, inciso VII do CPC), consubstanciada na perícia realizada no incidente de insanidade mental instaurado no processo n. 0018897-11.2015.8.08.0048, em que reconhecida sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos que ensejaram sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3. A sentença rescindenda, contudo, transitou em julgado em 05/04/2017, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em 27/02/2023, ou seja, mais de cinco anos depois.

4. A “prova nova” referida pelo legislador no inciso VII do art. 966 do CPC é aquela cuja existência o requerente ignorava ou de que não pôde fazer uso, tendo esta Corte já se pronunciado pela inadmissibilidade de sua utilização se não preenchidos os requisitos legais. Precedente: Ação Rescisória 100210054043.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Registro que não há omissão quanto à incapacidade atual do embargante e seus consequentes reflexos na contagem de prazos decadenciais e prescricionais, posto que a ação foi ajuizada sem indicação dessa condição e sem qualquer representação da parte, que inclusive assinou a procuração de id. 4348803.

A própria Procuradoria de Justiça, a quem foi oportunizada a manifestação em sede de embargos de declaração, deixou de opinar, considerando que
“o presente feito se originou de Ação Ordinária entre parte maior, capaz e regularmente representada”
(id. 6586363).

É cediço que
“a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada ‘nulidade de algibeira’, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”
(AgInt no AREsp n. 1.722.663/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Ausente a hipótese autorizativa do manejo da ação rescisória (art. 966, inciso VII do CPC), como demonstrado no acórdão embargado, resta prejudicada a análise das demais matérias, como eventual vício de intimação que resultaria na nulidade da certidão de trânsito em julgado e a suposta existência de
causa especial de suspensão da prescrição, ante a alegada prejudicialidade entre as esferas cível e criminal
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.